Tribunal: TJMT
Processo: 1019689-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019689-69.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 015.623.351-70 (PACIENTE), Juizo da Oitava Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

IMPETRADO: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE CUIABA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.

“
Mostra-se, no caso, irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, pela presença de circunstâncias judicias desfavoráveis.
” (STJ, HC 488.301/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019689-69.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN

IMPETRADO: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE CUIABA

RELATÓRIO:

Trata-se de Habeas Corpus interposto pelo Dr. HERBERT THOMANN em favor de CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO, em face de constrangimento ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Crime 14280-03.2019.811.0042.

Sustenta que o Paciente foi condenado pela prática do crime do crime tipificado no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I do CP, c/c art. 244-B da Lei 8.096/90, c/c art. 70, c/c art. 65, I e III, 'd' do CP (roubo qualificado), à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sobrevindo recurso de apelação da defesa, o qual restou desprovido.

Assenta que não foi considerado no acórdão a detração da prisão preventiva cumprida, o que resultaria em uma diminuição de pena de 7 (sete) meses, causando-lhe constrangimento ilegal.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, para suspender os efeitos da guia de execução penal, a fim de sanar a irregularidade e, de consequência alterar o regime para semiaberto.

O pedido de liminar foi indeferido em plantão judiciário (ID 29069469).

As informações de praxe vieram aos autos (ID 29421460).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento (ID 30111953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020